Tribunal: TJDFT
Processo: 0700098-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0700098-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARLI MEDEIROS VALADARES D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento Individual de Sentença Coletiva – Ação de Conhecimento no. 32.159/1997 – SINDIRETA/DF – Correção Monetária – TR – IPCA – Indeferimento Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo executado em face de decisão que rejeitou a impugnação ao Cumprimento Individual de Sentença Coletiva. O recorrente, no entanto, pede a concessão do efeito suspensivo ao recurso, porquanto os cálculos para a elaboração dos requisitórios devem ser feitos utilizando a TR como índice de correção monetária. Razão não lhe assiste. O STF reconheceu a repercussão geral da matéria ao julgar o RE 1.317.982 (Tema 1170): “Validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso”, mas deixou de determinar a suspensão dos processos em trâmite sobre a questão debatida. Subsiste, então, a discussão sobre qual o índice a ser utilizado para recompor a moeda. De acordo com o recorrente, a Taxa Referencial – TR – deve ser utilizada para a elaboração dos cálculos. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos aptos à concessão do pleito antecipatório. Com efeito, já tive a oportunidade de me pronunciar sob a tese de fundo no julgamento, o qual originou o Acórdão no 1378269, ementado nos seguintes termos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO. READEQUAÇÃO À DECISÃO VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. POSSIBILIDADE. AÇÃO COLETIVA TRANSITADA EM JULGADO APÓS A DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO FATO DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS IMPUTADOS AO DISTRITO FEDERAL. CÁLCULOS APRESENTADOS CONFORME O DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O Supremo Tribunal Federal, no bojo do Recurso Extraordinário 870.947/SE, submetido ao regime da repercussão geral, firmou entendimento no sentido de afastar das condenações impostas em desfavor da Fazenda Pública a incidência de atualização monetária segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, previsto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, por não capturar a variação real de preços da economia, mantendo o índice tão somente em relação à fixação dos juros moratórios. 2. No caso dos autos, é possível notar que a Ação Coletiva transitou em julgado em 11.3.2020, isto é, após a Decisão do Supremo Tribunal Federal que reconheceu a inconstitucionalidade do índice de remuneração da caderneta de poupança como fator de correção monetária. Além disso, o exequente instruiu a Petição Inicial do Cumprimento de Sentença fazendo constar nos seus cálculos índice em conformidade com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE e na Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.348/DF. Diante dessas circunstâncias, que diferenciam o caso de tantos outros já analisados por esta Egrégia Turma, considerando que a atualização monetária consubstancia matéria de ordem pública e que o trânsito em julgado da Ação Coletiva foi posterior ao aludido entendimento do Supremo Tribunal Federal, deve-se utilizar o IPCA-E como índice de correção monetária da condenação. 3. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1378269, 07249538320218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2021, publicado no DJE: 20/10/2021.) De fato, o entendimento firmado no RE no 870.947/SE foi seguido na Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.348/DF, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, resultando na declaração de inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, alterado pela Lei no 11.960/2009, na parte em que se estabelece a aplicação dos índices da caderneta de poupança como critério de atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, consoante acórdão publicado no DJe de 28/11/2019. Como a Ação Coletiva somente transitou em julgado em 11.3.2020, isto é, após a Decisão do Supremo Tribunal Federal que reconheceu a inconstitucionalidade do índice de remuneração da caderneta de poupança como fator de correção monetária, cabível a substituição da Taxa Referencial – TR – pelo índice adequado à recomposição da moeda. Não há, portanto, probabilidade de provimento do recurso quanto ao pedido principal. Demais, não há sequer falar em risco de dano, porquanto a Decisão recorrida apenas determinou o encaminhamento dos autos para a Contadoria Judicial, a fim de verificar o valor efetivamente devido. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Ao Agravado. Comunique-se ao Juízo de Origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos para elaboração de Voto e inclusão em Pauta. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator